Tribunal: TJDFT
Processo: 0734024-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADAS. SUSPENSÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE. NULIDADE DE REPRESENTAÇÃO. INEXISTENTE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DA LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ALEGAÇÃO DE ENCERRAMENTO IRREGULAR ACOMPANHADA DE OUTROS ELEMENTOS ROBUSTOS A INDICAR O ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL DEMONSTRADOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO REFORMADA. MULTA POR RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO CARACTERIZADA.
1. Nos termos do artigo 1.003, §5o, combinado com o artigo 219, todos do CPC, o prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis, sendo que a contagem do prazo tem início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Caso oposto embargos de declaração, interrompe-se o prazo recursal, voltando a transcorrer no primeiro dia útil após a intimação da decisão sobre os aclaratórios. No caso, interposto o recurso no prazo legal, afasta-se alegação de intempestividade.
2. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.
3. Na hipótese, desnecessária a suspensão de um dos processos quando o julgamento das demandas se dá conjuntamente, visando evitar decisões conflitantes.
4. A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil para os casos eminentemente de Direito Civil.
5. A desconsideração da personalidade jurídica, conquanto legalmente admissível (art. 50, CC), como medida excepcional, demanda comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva, o que não pode ser presumido nem intuído em razão apenas da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial. O legislador pátrio condicionou a desconsideração da personalidade jurídica a comprovação cabal do abuso da personalidade.
6. O inadimplemento, a ausência de bens, o funcionamento das empresas no mesmo endereço, a alteração dos contratos sociais em geral pelos mesmos sócios, o compartilhamento do mesmo endereço eletrônico e telefone de contato configuram ato concreto de abuso da personalidade jurídica apto a desconsideração da personalidade jurídica.
7. Diante da especificação objetiva e robusta da existência de abuso decorrente da confusão patrimonial, elementos essenciais para a efetiva desconsideração da personalidade jurídica pela teoria maior, a decisão do juízo de origem deve ser reformada.
8. A mera interposição do recurso cabível, por si só, é incapaz de configurar a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 80, VII, do Código de Processo Civil.
9. Negou-se provimento ao AGI no 0734477-02.2024.8.07.0000. Deu-se provimento ao AGI no 0734024-07.2024.8.07.0000.